Tribunal: TJDFT
Processo: 0743040-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. LICENÇA-PRÊMIO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação do réu a converter a aposentadoria proporcional da autora, por invalidez, em integral; ao pagamento da diferença entre os proventos; ao pagamento do abono permanência do período de setembro/2017 a maio/2018, e diferença do 13o salário; ao pagamento da correção monetária da licença-prêmio convertida em pecúnia, bem como da respectiva diferença do valor indenizado, em face da não inclusão no cálculo, do referido abono. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar suscitada em contrarrazões. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Sujeito passivo da obrigação. Nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, compete ao IPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social dos servidores do DF, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e o pagamento dos benefícios. O Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). De outra parte, é o ente federativo quem representa judicialmente o IPREV, por intermédio de sua Procuradoria, de modo que a alegada ilegitimidade resulta tão somente na alteração do polo passivo da relação processual, como mera formalidade que não implica em nulidade, porque incompatível com o sistema informal dos Juizados Especiais.
5 – Aposentadoria por invalidez. Moléstia não especificada. Proventos proporcionais. O art. 40, §1o, inciso I da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/2003, vigente à data da aposentadoria da parte autora (ID 44449854), dispõe que os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência serão aposentados “por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei”. No mesmo sentido, o art. 18, §1o da Lei Complementar Distrital 769/2008 dispõe que “os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais”, e elenca no §5o as moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis. De acordo com o laudo médico pericial n. 040/2018 (ID 44449883), “a servidora é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação, decorrente de artrose do quadril”. Referida moléstia não se enquadra em nenhuma das hipóteses referidas pelo §5o da LC 769/2008. Logo, a autora não faz jus aos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, mas proporcionais.
6 – Repercussão geral. Tema 942 do STF. O STF firmou em Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 1014286 (Tema 942) a tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.” Há, ainda, entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante no 33 no sentido de que: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." Assim, os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal, com repercussão pecuniária nos proventos.
7 – Aposentadoria especial. Adicional de insalubridade. Os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal. Por sua vez, o art. 57, “caput” e §4o, da Lei 8.213/1991, aplicável em virtude da jurisprudência ora mencionada, estabelece que a aposentadoria especial será devida para os segurados que tiverem trabalhado sujeitos às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física conforme a carência exigida na legislação, além de comprovarem a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. No âmbito distrital, a Resolução no 299, de 10 de novembro de 2016 do TCDF, em seu item 3.4.3, aponta os seguintes requisitos para aposentadoria especial para trabalhadores em condições de insalubridade: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, pelo IPREV/DF, em se tratando de tempo público distrital prestados em condições especiais, além de laudos técnicos e periciais e demais documentos necessários ao enquadramento do cargo e/ou comprovação da exposição a condições especiais de trabalho, no caso de tempo público prestado em condições especiais na esfera distrital. Não há nos autos certidões de tempo de contribuição ou laudos técnicos e periciais que atestem que o cargo exercido pela parte autora estava exposto a condições especiais de trabalho. A previsão da insalubridade apenas em fichas financeiras não supre a necessidade de certidão de tempo de contribuição e laudo técnico. Portanto, a parte autora não faz jus à aposentadoria especial.
8 – Aposentadoria especial. Contagem especial do tempo de serviço. O processo de aposentadoria da parte autora indica que foram contabilizados 1135 dias de licenças médicas e 210 dias de afastamento em virtude de licença prêmio (ID 44449883 - PÁG 5 e 20), totalizando 1255 dias, os quais não são computados como efetivo trabalho, para fins de aposentadoria especial, de modo que a autora, ao contrário do que alega, não cumpriu o requisito de 25 anos em atividade especial. Portanto, ainda que fizesse jus à aposentadoria especial, a autora não cumpriria o requisito da contagem especial de tempo. Por conseguinte, a autora não faz jus a abono de permanência, tendo em vista que sua aposentadoria se deu por invalidez, não faz jus a aposentadoria especial e não cumpriria o requisito de contagem especial de tempo.
9 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). A servidora passou para a inatividade em 14/05/2018 (ID 44449854), teve reconhecida a conversão de 8 (meses) de licença-prêmio em pecúnia em 23/10/2018 (ID 44449855), contudo o início do pagamento da licença somente começou em abril de 2020 (ID 44449869), de forma parcelada, nos termos do Decreto no 40.208/2019, pelo que é devida a atualização monetária, cuja natureza é de recomposição do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado ao servidor a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a súmula vinculante 37.
10 – Valor da condenação. Cálculos aritméticos. A ficha financeira de ID 44449869 indica que o início do pagamento correspondente à conversão em pecúnia da licença-prêmio deu-se em abril de 2020 e se encerrou em julho de 2021, totalizando o valor de R$ 31.695,04. A parte autora apresentou planilha (ID 44449843), assim como a parte ré, de modo a confrontar a soma apurada pela parte autora (ID 44449885 - PÁG 5). A planilha da autora não indica com precisão a partir de quando foi feita a correção, enquanto o réu indica a data de 01/06/2018, mês seguinte a aposentadoria da autora. Assim, o valor devido poderá ser apurado por meros cálculos aritméticos, a cargo das partes, tendo como termo inicial para a correção o mês de junho de 2018.
11 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado. Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para reconhecer a incidência de correção monetária sobre a licença prêmio, mantendo-se os demais termos da sentença.
12 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
M